Tribunal: STF
Processo: ARE 1569102
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 215):



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - CONTRATO DE SEGURO ESTIPULADO EM RAZÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM. 



    1. A legitimidade passiva, como condição da ação, deve ser verificada mediante a análise abstrata da narrativa apresentada pela parte autora em suas razões iniciais, em conformidade com a “teoria da asserção”. 



    2. A cobrança de indenização securitária decorrente do inadimplemento do contrato de seguro pelo empregador se funda em relação contratual de natureza civil, em que a relação de trabalho é elemento circunstancial, de forma que é da competência da Justiça Comum conhecer dos litígios dele oriundos.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 223), foram rejeitados (Doc. 237).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 245), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a parte recorrente aponta violação ao art. 114, I e IX, da CF/1988, defendendo a competência da justiça trabalhista para processamento e julgamento da ação



    Isto porque “o cerne da questão não é “a cobrança de indenização securitária decorrente do inadimplemento do contrato de seguro pelo empregador” conforme decidido no r. acórdão, mas sim o preenchimento dos requisitos previstos na Convenção Coletiva do Trabalho de 2000 – em razão do vínculo trabalhista, que possuem as faixas de valores específicos de pisos estabelecidos para contratação de seguros de vida – em razão do vínculo trabalhista, o que comprova a competência EXCLUSIVA da Justiça do Trabalho para o caso em apreço” (Doc. 245, fls. 8-9).



    Aduz que “se não foram preenchidos os requisitos previstos na cláusula 17 da Convenção Trabalhista da categoria do ano 2000 – e nada foi comprovado pelos Recorridos em sua petição inicial, não há que se falar na pretensa diferença de indenização, matéria secundária na lide, por condições previamente estipuladas. Ou seja, não tem como discutir indenização sem que se discuta o preenchimento das condições previstas na Convenção Coletiva de Trabalho de 2000, exclusivamente de competência da Justiça do Trabalho” (Doc. 245, fl. 9).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 261), o Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que não houve o prequestionamento da norma apontada como violada.



    No Agravo (Doc. 293), a parte agravante alega que cumpriu o requisito do prequestionamento.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 245, fl. 5):



    “A repercussão geral do presente caso é evidente, visto que se trata de flagrante incompetência da Justiça Comum para apreciar e julgar a ação de origem, encontrando expressa previsão no artigo 114, I, VI e IX da CF/88 quanto à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o caso em apreço. Vejamos o que dispõe o artigo 114, I, VI e IX da CF/88: (...)



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem reconheceu a competência da Justiça Estadual para julgar ação indenizatória proposta contra a ora recorrente aos seguintes fundamentos (Doc. 215, fl. 10):



    “A matéria diz respeito a descumprimento de contrato de natureza civil e não trabalhista, não sendo relevante que a contratação decorra de imposição contida em convenção coletiva de trabalho. 



    O alegado descumprimento se refere não à desobediência à convenção coletiva, mas ao inadimplemento perante a seguradora, com quem a empregadora firmou um contrato de natureza civil. 



    Assim, a cobrança de indenização securitária decorrente do inadimplemento do contrato de seguro pelo empregador se funda em relação contratual de natureza civil, em que a relação de trabalho é elemento circunstancial.



    A solução da demanda sequer depende da análise do contrato de trabalho, não se revestindo de caráter trabalhista, sendo da competência da justiça comum.”



    Por sua vez, a parte recorrente alega que “o cerne da questão não é “a cobrança de indenização securitária decorrente do inadimplemento do contrato de seguro pelo empregador” conforme decidido no r. acórdão, mas sim o preenchimento dos requisitos previstos na Convenção Coletiva do Trabalho de 2000 – em razão do vínculo trabalhista”



      Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razão de decidir a vedação prevista na Súmula 279/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual, com base em fatos e provas, foi reconhecida a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar controvérsia atinente à responsabilidade securitária decorrente de contrato de financiamento imobiliário com eventual utilização de recursos do FCVS, notadamente em razão da desnecessária participação da Caixa Econômica Federal no feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1508614 AgR / SP, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 21/3/2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO LITÍGIO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 665816 AgR / MG, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente